Tribunal: TJSP
Processo: 1004792-10.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Constitucional e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
A responsabilidade da empresa de energia elétrica por danos causados a usuários e não usuários é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, todavia,

Ementa:
Constitucional e processual. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pelos autores.
A responsabilidade da empresa de energia elétrica por danos causados a usuários e não usuários é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
No caso concreto, todavia, não é possível atribuir responsabilidade indenizatória à empresa de energia elétrica por acidente que resultou na morte do companheiro e dos pais da vítima, uma vez que o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, apontou culpa exclusiva desta pelo evento danoso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
RECURSO DESPROVIDO.